Tribunal: TJDFT
Processo: 0009660-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL A HERDEIRO. ADJUDICAÇÃO DOS BENS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. NORMA MAIS RECENTE.
1. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da adjudicação ou da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum.
2. No caso de conflito aparente entre o art. 659, §2o do CPC e o art. 192, do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico se conforma à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável e da adjudicação, devendo-se prevalecer a regra processual civil, por se tratar de norma mais recente.
3. Apelação conhecida e não provida.